Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-57.2022.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0701976-57.2022.8.07.0002 AGRAVANTE: YURI DOUGLAS SALGADO FRANCA AGRAVADO: ENJOYTECH ACESSORIOS ELETRONICOS EIRELI DECISÃO O autor interpôs agravo interno (id. 54019662) da decisão desta Relatoria, que não conheceu da apelação interposta pela ré, por deserção (id. 53521405). Defende a necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pela r. sentença, em razão do não conhecimento do recurso interposto pela ré. De fato, consoante o Tema 1.059 do eg. STJ, “a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”. Isso posto, em Juízo de retratação, art. 1.021, § 2o, do CPC, retifico o dispositivo da decisão ora agravada (id. 53521405), que passa a ter o seguinte teor: Isso posto, não conheço do recurso de apelação da ré, art. 932, inc. III, do CPC, porque deserto. A r. sentença condenou as partes ao pagamento, em rateio (50% para cada uma), de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 7.512,00 em 13/5/22, id. 50246561, pág. 9). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%, que deverão ser pagos pela apelante-ré. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 16 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora